Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-17.2017.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000933-17.2017.811.0021
Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Recorrido: UPTE XAVANTE
Vistos.
O recurso especial interposto nos autos (id. 7690593) por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A foi sobrestado conforme decisão de id. 7977576, proferida em 28/05/2019.
A pedido do recorrido, os autos foram encaminhados à Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau de Jurisdição deste Sodalício com vistas à tentativa de conciliação, a qual não logrou êxito, conforme se afere do id. 84558993.
Posteriormente o recorrido peticionou nos autos informando o julgamento definitivo do Tema 929/STJ e requerendo o prosseguimento do feito, o que foi indeferido ante a eleição de novo paradigma para o aludido tema – REsp 1.823.218/AC (vide decisão – id. 84737484).
Vem agora o recorrido informar sua pretensão de renunciar parcialmente ao direito em que se funda ação (apenas e tão somente quanto a repetição e dobro) e assim garantir o normal processamento do recurso especial interposto pelo recorrente.
A renúncia ao direito em que se funda a ação constitui ato unilateral da parte e só produz efeitos após homologada. Entretanto a renúncia nesses casos importa em mérito da ação e como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem detém competência para proferir decisão com resolução de mérito, razão pela qual deixo de homologar tal pretensão.
Por outro lado, na petição de id. 105973481, chamou a atenção o fato de o recorrido mencionar que “a insurgência do recorrente no RESP apresentado não gira em torno da repetição em dobro, posto que em nenhum momento fala a respeito desse tema” (sic) (grifei).
A par disso, colhe-se da decisão proferida em 2019, que sobrestou o recurso especial, o seguinte trecho:
“In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.” (grifei)
De fato o acórdão decidiu pela restituição do valor em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Entretanto, a tese do recurso especial esta limitada a negativa de vigência ao art. 186 e 595 do CC, ou seja, sustenta inexistência de ato ilícito ante a validade do instrumento contratual assinado à rogo e na presença de duas testemunhas.
Para fins de aplicação dos temas em sede da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, o que importa para aplicação da decisão e/ou sobrestamento do recurso é a insurgência contida nas razões recursais. No caso versando, tem-se que em momento algum o banco recorrido se insurgiu quanto a repetição em dobro, de maneira que, nesse ponto, aquiesceu a decisão.
O recorrido poderia há época ter se valido da via do agravo interno (art. 1.030, § 2°, do CPC), mas não o fez. Por outro lado, ante a primazia da análise e julgamento de mérito a ser realizado pelo Tribunal “ad quem”, tem-se que o sobrestamento foi equivocado.
Diante desse quadro, CHAMO O FEITO A ORDEM para determinar o seu dessobrestamento e prosseguir com o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo banco/recorrente.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000933-17.2017.811.0021
Trata-se de recurso especial (id. 7690593) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, com a seguinte ementa (id. 6908826):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.
Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador.
Para a validade do contrato firmado por indígena idoso e analfabeto é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (RAC n° 1000933-17.2017.811.0021, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/03/2019)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 7312920.
O recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência ao art. 186 e 595 do CC, ao fundamento de inexistência de ato ilícito e dano e que no caso versando foram o preenchidos os requisitos do art. 595 do CC (assinatura a rogo e presença de duas testemunhas), o que dispensaria a necessidade de instrumento público para validade do negócio jurídico entabulado.
Recurso tempestivo (id. 83014956).
Devidamente preparado (id. 7693473).
No que atine ao não recolhimento da multa do art. 1.026, § 2° do CPC, tem-se que esta não é condicionante para interposição de novos recursos.
Contrarrazões (id. 7825717).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido inicial o recorrido logrou êxito, eis que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela exigibilidade de instrumento púbico para validade do negócio entabulado com o banco/recorrente.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 595 do CC, o recorrente alega que a desnecessidade de instrumento público para dar validade ao negócio, ao fundamento de que, a despeito do analfabetismo do recorrido, o art. 595 do CC não exige instrumento público, fazendo menção apenas à necessidade de assinatura à rogo e presença de duas testemunhas, razão pela qual o acórdão negou vigência a aludida norma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
O STJ já teve oportunidade de ser apreciar casos análogos, inclusive a partir de julgados deste Tribunal “a quo”, a exemplo do REsp 1907394/MT, cuja ementa traz-se a colação:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1907394/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)” (grifei).
.
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao artigo acima mencionado, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse ponto.
Em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça